Tribunal: CARF
Processo: 10510.721653/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. NÃO APLICABILIDADE DA BASE REDUZIDA PARA SERVIÇOS HOSPITALARES
A incidência do percentual de 8% e 12% na apuração do lucro presumido não se aplicam às pessoas jurídicas optantes pelo Lucro Real Trimestral, e sim às tributadas pelo Lucro Presumido, conforme dispõe a Lei no 9.430, de 1996.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. BOTAS E FARDAMENTOS
Gera direito a crédito das contribuições as despesas com equipamentos de proteção, botas e fardamentos, pois participam ativamente do processo de prestação de serviços de limpeza hospitalar.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. EXIGÊNCIA SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.721653/2014-33
ACÓRDÃO
1002-004.006 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YEX GESTAO DE SERVICOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. NÃO
APLICABILIDADE DA BASE REDUZIDA PARA SERVIÇOS HOSPITALARES
A incidência do percentual de 8% e 12% na apuração do lucro presumido
não se aplicam às pessoas jurídicas optantes pelo Lucro Real Trimestral, e
sim às tributadas pelo Lucro Presumido, conforme dispõe a Lei no 9.430, de
1996.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO.
BOTAS E FARDAMENTOS
Gera direito a crédito das contribuições as despesas com equipamentos de
proteção, botas e fardamentos, pois participam ativamente do processo de
prestação de serviços de limpeza hospitalar.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não
cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. EXIGÊNCIA SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
BOA FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável,
conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.006 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721653/2014-33
2
fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o
nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica
legalmente estabelecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer questão relativa a
inconstitucionalidade de Lei, e no mérito, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao
recurso para reverter a glosa dos créditos decorrentes das despesas com equipamentos de
proteção, botas e fardamentos.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angélica Echer Ferreira
Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida no Acórdão no
07-38.312, da 3a Turma da DRJ/FNS, que manteve o crédito tributário exigido.
O presente processo decorre de Autos de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) – (fls. 03/49), consolidado em 14/05/2014, referente ao ano calendário de 2010, em face
de receitas operacionais escrituradas e não declaradas, e os do PIS e da Cofins não-cumulativos
por insuficiência de recolhimento.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 445/455):
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.006 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721653/2014-33
3
- O procedimento de fiscalização foi instaurado em virtude de possíveis
inconsistências entre os valores da receita informados nos Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais – DACON, na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, bem como na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, relativamente ao ano-calendário de 2010;
- Foram elaborados demonstrativos de apuração dos tributos e contribuições,
entregues ao representante legal do sujeito passivo, para este apresentar
manifestação sobre os valores apurados no Demonstrativo de Apuração do Imposto
de Renda e das Contribuições;
- O responsável informou que a empresa não efetuou nenhum recolhimento a título
de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), nem a título de Contribuição Social
Sobre o Lucro (CSSL), motivo pelo qual foram lançados no auto de infração os
valores do Demonstrativo de Apuração do IRPJ e da CSSL;
- Para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro,
as receitas brutas e deduções a serem consideradas na apuração do lucro real são
os valores informados nos livros contábeis e fiscais;
- Com relação ao PIS e à COFINS, nos demonstrativos apresentados pelo sujeito
passivo, observa-se que foram utilizados como créditos todos os custos e despesas
efetuadas;
- Somente deve ser considerado insumo, para fins de creditamento, aquilo que seja
inerente ao processo de produção do bem destinado à venda e ao ato de prestação
de um serviço dos quais decorram a receita tributada;
- O sujeito passivo mantém a atividade de prestação de serviços de lavanderia, mais
precisamente presta serviços para hospitais e clínicas. Assim, somente os produtos
e serviços ligados diretamente a este tipo de atividade foram considerados
insumos, não se concedendo, ao contribuinte, créditos relativos a despesas e gastos
com: • consultoria, planejamento, serviços contábeis e advocatícios; • transporte
de empregados e serviços de limpeza; • Serviços clínicos e laboratoriais; • material
de escritório, de limpeza, e de construção; • equipamentos de proteção, botas e
fardamento; • móveis e equipamentos; • alimentação.
A Contribuinte tomou ciência do lançamento e apresentou sua impugnação (fls.
460/490), inicialmente com argumentos relacionados às contribuições ao PIS e COFINS e em
seguida, com relação do IRPJ e a CSLL, nos seguintes termos:
- Explica que é uma empresa prestadora de serviços de lavagem, higienização e
tratamento de roupas, uniformes, lençóis, campos cirúrgicos e outros, utilizados em
hospitais e clínicas, e que teria direito ao creditamento decorrente de todas as
despesas e gastos no cálculo do PIS e da Cofins não-cumulativos;
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.006 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721653/2014-33
4
- Assevera que são insumos os gastos com fardamento, equipamentos de proteção
e botas, que por força de legislação específica da Anvisa devem ser fornecidos aos
funcionários da empresa, além das despesas com exames periódicos, tanto clínicos
como laboratoriais, que também são uma exigência dos contratantes com cláusulas
específicas como condição para a manutenção dos contratos;
- Da mesma forma, são considerados insumos os gastos com produtos de limpeza,
construção, móveis e equipamentos que não integram o ativo imobilizado da
pessoa jurídica;
- Pleiteia que sejam considerados os gastos e despesas lançados como insumos,
reconhecendo como correto os creditamentos feitos com base nas rubricas do item
24 do Relatório Fiscal;
- No que tange ao IRPJ e a CSLL, assevera que a base de cálculo não é a prevista para
as prestadoras de serviços em geral no patamar de 32% sobre a receita bruta
auferida mensalmente;
- Que a empresa não é simples lavanderia, é prestadora de serviços hospitalares, já
que os seus serviços são primordiais para o funcionamento das unidades
hospitalares;
- Aduz que presta serviços análogos aos de saúde e que não precisam ser prestados
nas unidades hospitalares, mas que 90% das suas atividades são prestadas dentro
das unidades de saúde. Se deixassem de prestar os seus serviços implicaria na
paralização da unidade de saúde;
- Afirma que as atividades da empresa estão dentro do âmbito de incidência do art.
15, § 1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95
- Fala sobre o Princípio da boa-fé e que nunca teve a intenção de fraudar o Fisco;
- Assevera sobre a ofensa ao princípio da proporcionalidade e se insurge contra o
art. 44 da Lei 9.430/96, e a natureza confiscatória da multa de ofício.
A DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido, conforme ementa do Acórdão no 07-38.312 (fls. 706/724) a
seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAIS DE QUE TRATAM OS ARTIGOS 15 E
20 DA LEI No 9.249, DE 1995. NÃO APLICABILIDADE ÀS PESSOAS JURÍDICAS
TRIBUTADAS PELO LUCRO REAL TRIMESTRAL.
O citados dispositivos legais não se aplicam às pessoas jurídicas optantes pelo
Lucro Real Trimestral, como no caso dos autos, e sim às tributadas pelo Lucro
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.006 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721653/2014-33
5
Presumido e para o cálculo do pagamento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL
das optantes pelo Lucro Real Anual, conforme dispõe a Lei no 9.430, de 1996.
PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Os insumos que dão direito ao crédito da contribuição não-cumulativa são
somente aqueles utilizados na fabricação de produtos e na prestação de serviços.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO.
Nos casos de falta de pagamento, o tributo lançado de ofício será acompanhado,
em regra, de multa de 75% (setenta e cinco por cento), calculada sobre a
totalidade ou diferença de tributo não recolhido.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se ao lançamento decorrente a decisão
proferida no lançamento principal (IRPJ).
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento não possuem competência para se pronunciarem
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, via Correio, 11/12/2017 (fl. 729) e
em 09/01/2017, apresentou Recurso Voluntário (fls. 733/762), onde repisa todos os argumentos
inseridos na impugnação.

Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.006 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721653/2014-33
6
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
O conhecimento é parcial devido a impossibilidade de apreciação das questões
relativas à inconstitucionalidade de leis.

Mérito
IRPJ e CSLL
A Recorrente traz questões ligadas à aferição da base de cálculo do Imposto de
Renda, para as empresas empresárias, que atuam na prestação de serviços hospitalares e que
atendam as normas da Anvisa, nos termos do art. 15, § 1°, inciso III, alínea “a”, da Lei n°
9.249/1995. Vejamos os dispositivos da legislação de regência:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32,
34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a
que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.006 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721653/2014-33
7
pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no
período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos:
(Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades
previstas no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei;
(Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)
II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta
decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e
(Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)
III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas. (Grifamos)

A Recorrente afirma que 90% (noventa por cento) de suas atividades são prestadas
dentro de unidades de saúde e que sem a execução dos serviços prestados pela empresa, as
cirurgias das unidades hospitalares contratadas não podem ocorrer. Aduz que tem que se
submeter às regras da ANVISA e demais legislações especiais que regem as atividades hospitalares
e que deve ser submetida a cálculo do IRPJ e da CSLL com a redução da alíquota geral de 32% para
o percentual de 8% e 12%, respectivamente, para aferição da base de cálculo das exações.
Ocorre que referida norma é aplicada para empresas optantes do Lucro Presumido
e para apuração da base das estimativas mensais de IRPJ e CSLL (Lei no 9.430/96). No entanto,
conforme consta da DIPJ 2011 (Ano-calendário 2010), a forma de tributação da Recorrente é o
Lucro Real Trimestral (fl. 107) e deve ser aferida nos seguintes termos:

Lei no 9.430 /96
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.

Nesse contexto, não há como aplicar os percentuais de presunção conforme
requeridos pela Recorrente.

PIS e COFINS
A Recorrente se insurge contra a glosa dos créditos com base nas rubricas do item
24 do Relatório Fiscal que assim dispõe:
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.006 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721653/2014-33
8

24. No caso em análise, o sujeito passivo mantém a atividade de prestação de
serviços de lavanderia, mais precisamente presta serviços para hospitais e clínicas.
Assim, somente os produtos e serviços ligados diretamente a este tipo de
atividade foram considerados insumos, não se concedendo, ao contribuinte,
créditos relativos a despesas e gastos com:
• consultoria, planejamento, serviços contábeis e advocatícios;
• transporte de empregados e serviços de limpeza;
• Serviços clínicos e laboratoriais;
• material de escritório, de limpeza, e de construção;
• equipamentos de proteção, botas e fardamento;
• móveis e equipamentos;
• alimentação;

Consoante dispõe o Relatório Fiscal, somente deve ser considerado insumo, para
fins de creditamento do PIS e da COFINS, aquilo que seja inerente ao processo de produção do
bem destinado à venda e ao ato de prestação de um serviço dos quais decorram a receita
tributada.
Necessário se faz ressaltar que, por ocasião do julgamento do REsp no
1.221.170/PR, submetido a sistemática do recurso repetitivo (art. 543-C do CPC/1973 e arts. 1.036
e seguintes do CPC/2015), o STJ firmou entendimento de que o conceito de insumo deve ser
considerado sempre que houver essencialidade e relevância no processo produtivo do
contribuinte, conforme ementa a seguir transcrita:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO- CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.006 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721653/2014-33
9
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (REsp n. 1.221.170/PR, relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe
de 24/4/2018.)

Nesses termos, o deslinde da presente demanda passa pela análise do tipo de
prestação de serviço realizada pela Recorrente e pela verificação da imprescindibilidade dos
produtos e serviços listados no item 24 acima referido, no processo de prestação de serviço da
empresa.
A Recorrente faz uma abordagem geral sobre toda a legislação relativa à matéria;
afirma que o termo “insumo” deve ser tomado como todos os elementos necessários à produção
do serviço; se insurge contra a glosa dos créditos relativos às rubricas do item 24 do Relatório
Fiscal.
Afirma que os gastos com fardamentos, equipamento de proteção e botas que, por
força da legislação da ANVISA, devem ser fornecidas aos funcionários da empresa, portanto,
necessárias para o desenvolvimento da atividade econômica e influenciam diretamente na
prestação de serviços, pois sem esse material, a prestação de serviço não acontece, conforme
Cláusula 2.27 do contrato celebrado com o Hospital do Coração.
Assevera que os exames periódicos é exigência para a realização do serviço, nos
termos em que acordado na Cláusula 2.29 do referido Hospital do Coração e é condição para a
manutenção do contrato.
Em análise dos autos, verifica-se o Contrato no 001/06 (518/523), firmado em
24/09/2006, tendo como Contratante São Lucas Médico Hospitalar, cujo objeto é a lavagem,
higienização e tratamento de toda a roupa hospitalar, com acondicionamento e guarda de toda a
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.006 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721653/2014-33
10
roupa processada. Os produtos de limpeza utilizados no processo de lavagem devem ser
devidamente registrados nos órgãos competentes e com registro na DISAD – Divisão Nacional de
Vigilância Sanitária e de Saneamento Domissanitários e deverá ser apresentado a cada 6 (seis)
meses, boletim de análises físico-químico da água utilizada na lavagem das roupas hospitalares.
Aditivo consta às fls. 524/525.
Embora o Contrato no 001/06 não seja contemporâneo aos fatos geradores ora em
questão, demonstram a especificidade do serviço prestado.
Consta nos autos o Contrato de prestação de serviço de lavagem de roupa
hospitalar no 55/2008 (fls. 526/540) e Aditivos (fls. 542/553), contemporâneos ao período do fato
gerador, firmado com o Município de Aracaju, com especificações de todo o processo de lavagem
de acordo com os Manuais da ANVISA; disposição quanto à retirada de roupa suja da unidade
geradora, com necessidade de treinamento, utilização de uniformes, equipamentos de proteção
individual (EPI), com rigor técnico no processo de lavagem e material de limpeza controlados e
registrados; o transporte utilizado dentro do serviço de saúde deve ser confeccionado com
material que permita uso de produtos químicos para limpeza, com dreno e equipamentos para
limpeza.
Consta ainda contrato e Aditivo contratual, firmado com o Instituto Rodolfo Niterói
de Gerenciamento e Pesquisa Ltda – Hospital do Coração (fls. 554/561); Contrato com a Fundação
Hospitalar de Saúde e Aditivo (fls. 562/582); Contrato com a Secretaria de Estado de Saúde (fls.
583/587), dentre outros.
Percebe-se que os equipamentos de proteção enquadram-se como insumos na
prestação dos serviços. Destaca-se decisão nesse sentido:

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2010 DO LUCRO TRIBUTÁVEL. Suspensa a imunidade/isenção o lucro tributável
deve ser apurado pela Autoridade Fiscal, a partir das receitas e despesas
identificadas na contabilidade. Essa apuração não se confunde com o superávit.
REGIME DE APURAÇÃO. A regra geral do regime de apuração do IRPJ é trimestral,
que deve ser aplicada quando suspensa a imunidade/isenção. BASE DE CÁLCULO.
Identificados erros na base de cálculo não justificados pela Autoridade Fiscal, é de
se considerar os valores escriturados na contabilidade como corretos, já que esta
faz prova a favor do contribuinte. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Por decorrência, o
mesmo procedimento adotado em relação ao lançamento principal estende-se
aos reflexos. PIS e COFINS - INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Na prestação
de serviços, são considerados insumos os bens aplicados ou consumidos na
prestação de serviços, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado e
os serviços prestados por pessoas jurídicas domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação do serviço. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. À autoridade julgadora é vedado afastar a
aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade, pelo que é impossível
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.006 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721653/2014-33
11
apreciar as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao
confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Súmula CARF no 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Súmula CARF 108, no sentido de que:
"Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício".
Número do processo: 10314.720043/2015-10; (Número da decisão: 1401-
003.078; Nome do relator: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN)

Diante do exposto, com base nos documentos adunados aos autos e tendo em vista
todo contexto descrito nos contratos, entendo que, das despesas descritas no item 24 do
Relatório Fiscal, os equipamentos de proteção, botas e fardamentos enquadram-se efetivamente
no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/2002, e 10.833/2003, por se tratar de bens e serviços utilizados
como insumos na produção da prestação de serviços da Recorrente.
Quanto às demais despesas do item 24 acima referido, entendo que devem
prevalecer os argumentos dispostos pela DRJ, pelo que nego provimento.

Multa – Taxa Selic
A Recorrente disserta sobre a boa-fé e que nunca teve a intenção de fraudar o
Fisco. Prossegue argumentando acerca da multa aplicada entende ser confiscatória e excessiva,
devendo ser declarada indevida.
Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)

Cabe esclarecer nesse ponto que o controle de constitucionalidade é vedado à
Administração Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a
compatibilidade da norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais,
sendo referidos argumentos inoponíveis na esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma expressa
acerca do tema:
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.006 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721653/2014-33
12
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido se destaca do enunciado da Súmula no 2, assim redigida:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Quanto à aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal, ressai correta a sua
aplicação, sendo oportuno destacar que tal matéria já se encontra pacificada no âmbito deste
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:

Súmula CARF n° 4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.

Registre-se ainda que a infração fiscal independe da intenção do agente ou do
responsável, bastando para tanto o não cumprimento da obrigação descrita na legislação de
referência, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional:

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Portanto, nego os argumentos da Recorrente quanto à multa e a aplicação da SELIC.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reverter a glosa dos créditos decorrentes
das despesas com equipamentos de proteção, botas e fardamentos.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.006 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721653/2014-33
13

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 779
DF CARF MF
Original